Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. MATRÍCULA. ESCOLA. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA. COVID 19. TUTELA DE URGÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPACTOS NEGATIVOS. DESCONTOS CONTRATUAIS. CONTROVÉRSIA. CONSIGNAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE VAGA DE MATRÍCULA. RAZOABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.

1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. Como notório, a pandemia COVID-19 impactou de forma substancial os setores econômicos, bem como o mercado de trabalho, reduzindo a capacidade aquisitiva, especialmente daqueles que não possuem carteira assinada, auferindo renda na qualidade de autônomo.

3. Referido cenário imprevisível e excepcional, em tese, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão uma eventual revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia, de onde se extrai a probabilidade do direito.

4. Razoável e equânime à situação em concreto, conceder, em sede de tutela de urgência, a consignação judicial de substancial valor relativo às mensalidades escolares inadimplidas, sem acréscimo das quantias de descontos contratuais que especificamente constituem o próprio objeto de controvérsia na demanda e que, portanto, apenas será dirimida judicialmente no momento oportuno, por constituir condicionante à efetivação da matrícula da filha do agravante.

5. Razoável determinar-se à escola que promova a reserva de vaga de aluna por restar evidente que a demora na resolução da lide mostra-se capaz de acarretar manifesto perigo de dano e risco ao resultado útil da demanda, uma vez que o prazo para renovação de matrícula da menor estudante, filha do agravante, para o próximo ano letivo possuía data de término iminente, não se podendo aguardar o desfecho da demanda revisional.

6. Recurso conhecido e provido.